Tribunal: STF
Processo: Pet 9342
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE SOBRESTAMENTO, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA CORTE A QUO. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    2. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. Afastada, pela Corte de origem, a determinação ao pagamento imediato dos valores devidos, não há falar na existência de perigo de dano autorizador da concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser do Tribunal a quo a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional discutida. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.